Tribunal: TJMT
Processo: 1000149-39.2026.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000149-39.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO DA COSTA BORGES - CPF: 459.975.431-53 (IMPETRANTE), JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO COM BASE EM CRITÉRIO MERAMENTE ARITMÉTICO. ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA CONCRETA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança contra ato judicial que indeferiu o benefício da justiça gratuita para interposição de recurso, baseando-se unicamente no critério aritmético da renda bruta do impetrante, desconsiderando a comprovação de que seus rendimentos líquidos estavam severamente comprometidos por dívidas e despesas ordinárias, o que inviabilizaria o pagamento do preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a análise do pedido de justiça gratuita para pessoa natural pode se limitar a um critério puramente aritmético de renda bruta, ou se deve considerar o conjunto da situação financeira do requerente, incluindo seus rendimentos líquidos e despesas comprovadas que comprometem seu sustento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à gratuidade da justiça, assegurado constitucionalmente (CF, art. 5o, LXXIV), possui presunção relativa de veracidade para pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o), só podendo ser afastado por prova em contrário, e não por critérios objetivos e isolados que ignorem a real capacidade financeira do jurisdicionado.

4. A decisão que indefere a benesse com base exclusivamente em um patamar de renda bruta, sem analisar o impacto de descontos obrigatórios, empréstimos e outras despesas comprovadas no orçamento familiar, viola o direito líquido e certo ao acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição, por impor ao jurisdicionado um ônus financeiro incompatível com seu sustento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1. A análise do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural não se esgota na aplicação de critérios puramente aritméticos baseados na renda bruta, devendo o magistrado avaliar a efetiva capacidade econômica do requerente. 2. Comprovado que a renda líquida do jurisdicionado está substancialmente comprometida por descontos obrigatórios, dívidas e despesas essenciais, impõe-se o deferimento do benefício, sob pena de violação ao acesso à justiça (art. 5o, LXXIV, CF), ainda que sua renda bruta supere os parâmetros usualmente adotados pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5o, LXXIV; Código de Processo Civil, art. 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/04/2023; TJMT, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:
1000149-39.2026.8.11.9005

Origem:
1035613-07.2025.8.11.0002; JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

Impetrante
: MARCIO ROBERTO DA COSTA BORGES

Autoridade Coatora
: JU
ÍZO
DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Litisconsorte
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARCIO ROBERTO DA COSTA BORGES impetrou Mandado de Segurança, com pedido liminar, contra ato praticado pelo
Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande
. Sustentou que: a) a autoridade coatora indeferiu o pedido de justiça gratuita para o processamento de seu Recurso Inominado, com base no critério puramente aritmético de sua renda bruta superar cinco salários mínimos; b) a decisão desconsiderou sua real capacidade financeira, visto que sua renda está severamente comprometida com empréstimos consignados, plano de saúde, imposto de renda e outras despesas essenciais; c) o pagamento do preparo recursal prejudicaria o sustento próprio e de sua família, configurando violação ao acesso à justiça.
R
equereu a concessão de
segurança para deferir a gratuidade da justiça
.

A
liminar
foi deferida,
pelo juízo por entender que
: a) há fundamento relevante indica
ndo
a possível violação de direito líquido e certo, pois a decisão impugnada se baseou exclusivamente em um critério aritmético; b) os documentos juntados, especialmente o holerite e os comprovantes de financiamentos, demonstram que a renda do impetrante está substancialmente comprometida;
e
c)
o perigo de ineficácia da medida é manifesto, pois a ausência da liminar resultaria na deserção do recurso, cerceando o direito ao duplo grau de jurisdição.

A autoridade coatora prestou informações no ID/PJe2 349030857.

O litisconsorte passivo manifestou no ID/PJe2 351402363 requerendo a denegação da ordem impetrada.

O
Ministério Público

apresentou manifestação no ID/PJe2 351758899 se abstendo de emitir parecer meritório, pois
o caso não envolve interesse público primário, mas apenas interesse patrimonial disponível da parte.

É a síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

A controvérsia a ser dirimida neste
mandamus
cinge-se à verificação da legalidade do ato que indeferiu o benefício da Justiça Gratuita ao impetrante, baseando-se em um critério aritmético, e determinou o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção.

Como bem delineado na decisão que deferiu a liminar (ID/PJe2 345472859), os fundamentos apresentados pelo impetrante são relevantes e o perigo de dano irreparável é evidente.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, assegura o acesso integral e gratuito à justiça para aqueles que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por sua vez, no artigo 99, §§ 2o e 3o, estabelece uma presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, permitindo ao magistrado indeferir o benefício apenas se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

No presente caso, a autoridade coatora fundamentou o indeferimento exclusivamente no fato de o rendimento bruto do impetrante superar cinco
salários mínimos
. Contudo, a análise da capacidade financeira não pode se restringir a um valor absoluto, desconsiderando a realidade econômica e as despesas que efetivamente comprometem a renda do jurisdicionado.

Os documentos juntados pelo impetrante
nos autos originários
demonstram, de forma inequívoca, que sua situação financeira é delicada. O holerite (ID
222167992
) comprova que, de um rendimento bruto de R$ 12.889,37, há descontos que somam R$ 6.942,89, resultando em uma renda líquida de R$ 5.946,48.

Além dos descontos em folha, foram apresentadas provas de outras obrigações financeiras significativas que oneram o orçamento familiar, como o financiamento de veículo (ID
222166835
), um passivo bancário de R$ 59.310,60 (ID
222166836
) e despesas com cartão de crédito (ID
222166837
).

Portanto, a decisão impugnada, ao aplicar um critério objetivo e isolado, ignorou o conjunto probatório que demonstra o alto grau de comprometimento da renda do impetrante, que é arrimo de família.

Exigir o pagamento do preparo recursal, nesse contexto, significaria impor ao jurisdicionado a escolha entre o sustento de sua família e o exercício do seu direito constitucional ao duplo grau de jurisdição.

O ato coator, por conseguinte, revela-se ilegal por violar o direito líquido e certo do impetrante ao acesso à justiça
, justificando-se a concessão da ordem
.

Dispositivo
.

Posto isso,
concedo
a segurança e
julgo extinto o processo
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, tornando definitiva a liminar já deferida no ID/PJe2 345472859.

Preclusa a via recursal,
arquivem-se
os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas no 105 do STJ e no 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Notifique-se
o Ministério Público.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026